Tribunal: TJES
Processo: 5001446-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001446-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OSVALDO NEITZEL
AGRAVADO: LINDINALVA GOMES DA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001446-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: OSVALDO NEITZEL

AGRAVADA: LINDINALVA GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OSVALDO NEITZEL

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” em face de si ajuizada por
LINDINALVA GOMES DA SILVA
, deferiu a medida liminar para determinar que o réu, ora agravante, sob pena de multa diária,
“permita que os prepostos da concessionária de energia elétrica EDP/ESCELSA entrem em sua propriedade e façam a religação da energia elétrica para a autora”
.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, sob o argumento, em síntese, de que a parte requerente, aqui recorrida, não comprovou ser proprietária do imóvel e nem do transformador de energia elétrica, motivo pelo qual não deveria ser compelido a autorizar que a concessionária ESCELSA utilize o aparelho mencionado para religar a energia elétrica da autora. Afirma, outrossim, que a agravada não preencheu o requisito do
periculum in mora
porquanto a propriedade mencionada não é utilizada para moradia, além de se encontrar há mais de dois anos sem o fornecimento de energia elétrica.

Em decisão liminar (ID nº 599213), deferi a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada conforme pleiteado pelo recorrente, por haver verificado os requisitos necessários para tanto.

Devidamente intimada, a parte recorrida ofertou contrarrazões (ID nº 631739) pugnando pela manutenção do r.
decisum
hostilizado e, por conseguinte, pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Consoante relatado pelo eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, trata-se de recurso de
agravo de instrume
nto
interposto em face da r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer”, deferiu a medida liminar para determinar que o réu, ora agravante, sob pena de multa diária,
“permita que os prepostos da concessionária de energia elétrica EDP/ESCELSA entrem em sua propriedade e façam a religação da energia elétrica para a autora”
.

Em seu voto, o insigne Relator apresentou conclusão pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão
objurgada e, com isso, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na demanda de origem pela agravada, sob o fundamento que
"a parte requerente, ao menos neste instante inaugural da relação processual estabelecida na origem, não logrou êxito em comprovar a propriedade do imóvel descrito na inicial, o qual seria objeto de religação de energia elétrica, nem tampouco do aparelho denominado transformador"
.

O at
ento exame dos autos eletrônicos não permite conclusão diversa, na medida em que o agravante instruiu este agravo de instrumento
com certidão atualizada, emitida em junho de 2020 pelo Cartório de Registro de Imóveis, atestando que a proprietária do imóvel objeto de discussão é a Sra. Maria da Penha Ataides, pessoa que sequer integra quaisquer dos polos deste recurso ou da lide originária.

Além disso, apesar de existir escritura pública de compra e venda do imóvel figurando como adquirente o Sr. Edson Pereira da Silva e que este senhor tenha celebrado transação judicial junto à agravada nos autos de nº 0023692-06.2013.8.08.0024 (7ª Vara Cível de Vitória-ES), acordando transferir o referido bem para a recorrida, isto não é suficiente para descortinar a verossimilhança da alegação da autora de ser a proprietária do imóvel, já que inexiste comprovação de que tenha cumprido com sua parte do acordo no sentido de efetuar o depósito judicial da quantia de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

Noutro giro, também não há nos autos prova de que a agravada seria a proprietária do transformador objeto da pretendida religação de energia elétrica. Ao contrário, consta documento apenas revelando que o agravante teria efetuado a venda de metade do transformador para terceira pessoa e que teria autorizado, no ano de 1993, a utilizar o seu terreno para fazer a ligação de energia elétrica do imóvel vizinho.

A bem da verdade, a agravada não instruiu o feito, até o presente momento, com nenhum documento que demonstre que "há quase 30 (trinta) anos" tenha o fornecimento de energia elétrica do imóvel por meio do terreno do agravante.

Não fosse o bastante, ao cumprir a tutela de urgência deferida na origem, o Sr. Oficial de Justiça obteve informações do agravante, de sua esposa e de uma pessoa que fica na residência da agravada, de que a recorrida não mora no local e que o terreno está sem energia elétrica há aproximadamente 02 (dois) anos, o que afasta a existência do requisito do
periculum in mora
, considerando que há indicativos de que a situação que ensejou a propositura da demanda originária já está estabelecida por considerável lapso de tempo.

Diante de tais considerações, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelo eminente Relator, no sentido de dar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001446-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: OSVALDO NEITZEL

AGRAVADA: LINDINALVA GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OSVALDO NEITZEL

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” em face de si ajuizada por
LINDINALVA GOMES DA SILVA
, deferiu a medida liminar para determinar que o réu, ora agravante, sob pena de multa diária,
“permita que os prepostos da concessionária de energia elétrica EDP/ESCELSA entrem em sua propriedade e façam a religação da energia elétrica para a autora”
.

Antes de prosseguir, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

A parte ora recorrida ajuizou “ação de obrigação de fazer” alegando que é proprietária de um terreno rural medindo 7,0 hectares, limitando-se, dentre outros, com o imóvel do réu, ora agravante.

Segue narrando que o referido imóvel se encontra sem energia elétrica devido a um problema junto a ESCELSA, a qual teria sido, inclusive, condenada nos autos nº 0024503-25.2017.8.08.00347 (que ainda tramita no 2º Juizado Especial Cível de Vitória) a religar a energia elétrica da autora. Ocorre que, naquele processo, a concessionária informou que não conseguiu cumprir o comando sentencial em virtude de que a parte aqui agravante não permitiu que seus prepostos tivessem acesso ao transformador, que fica localizado no interior do terreno do recorrente.

Relata a agravada, outrossim, que o transformador lhe pertence, tendo em vista o haver adquirido da Sra. Maria da Penha Ataide, a qual, por sua vez, comprou o aparelho do Sr. Sebastião Candoti, sendo que este último teria adquirido a integralidade do referido transformador do Sr. Osvaldo Neitzel, ora recorrente.

Em resumo, afirmando ser proprietária do imóvel que não possui fornecimento de energia elétrica, bem como do transformador que atualmente se encontra no terreno do réu, o qual impede a ESCELSA de adentrar em seu imóvel para ter acesso ao aparelho, a agravada ajuizou a demanda instaurada na origem a fim de que o requerido seja compelido judicialmente a autorizar o acesso dos prepostos da concessionária em sua propriedade, possibilitando, assim, o religamento da energia elétrica no imóvel vizinho.

Consoante outrora consignado, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar por haver compreendido, em linhas gerais, que a autora teria preenchido os requisitos necessários para tanto, quais sejam, o perigo da demora (
“impedimento para a autora ter energia elétrica em sua casa”
), bem como a verossimilhança de suas alegações ao comprovar
“(i) a propriedade do imóvel, que faz divisa com imóvel do réu; (ii) petição da EDP nos autos 0024503-25.2017.8.08.00347 informando que o réu não permitiu a entrada para fazer a religação da energia; (iii) recibo emitido pelo réu, para Sebastião Candotti, comprovando a venda do transformador”
.

E foi justamente diante de tal pronunciamento que o requerido interpôs o presente recurso, pugnando pelo seu provimento, sob o argumento, em síntese, de que a parte requerente, aqui recorrida, não comprovou ser proprietária do imóvel e nem do transformador de energia elétrica, motivo pelo qual não deveria ser compelido a autorizar que a concessionária ESCELSA utilize o aparelho mencionado para religar a energia elétrica da autora. Afirma, outrossim, que a agravada não preencheu o requisito do
periculum in mora
porquanto a propriedade mencionada não é utilizada para moradia, além de se encontrar há mais de dois anos sem o fornecimento de energia elétrica.

Em decisão liminar (ID nº 599213), deferi a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada conforme pleiteado pelo recorrente, por haver verificado os requisitos necessários para tanto.

Devidamente intimada, a parte recorrida ofertou contrarrazões (ID nº 631739) pugnando pela manutenção do r.
decisum
hostilizado e, por conseguinte, pelo desprovimento do presente recurso.

Pois bem. Compulsando detidamente os presentes autos, bem como as razões apresentadas por ambos os litigantes, não tenho dúvidas em confirmar o entendimento que pronunciei quando da análise do pleito liminar, tendo em vista que, em sede de cognição perfunctória, própria desta via recursal, não vislumbro a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada na origem.

Do exame da documentação que instrui o presente recurso, verifico que a parte requerente, ao menos neste instante inaugural da relação processual estabelecida na origem, não logrou êxito em comprovar a propriedade do imóvel descrito na inicial, o qual seria objeto de religação de energia elétrica, nem tampouco do aparelho denominado transformador.

Consoante se observa dos documentos colacionados pela própria autora ao ajuizar a demanda perante a instância primeva, consta, na escritura de compra e venda, como parte adquirente do imóvel, tão somente o Sr. Edson Pereira da Silva.

Não me passou despercebido haver sido juntado o acordo judicial firmado nos autos de nº 0023692-06.2013.8.08.0024 (7ª Vara Cível de Vitória) entre o Sr. Edson e a Sra. Lindinalva, ora agravada. Ocorre que tal transação, por si só, não é suficiente para demonstrar a transferência do bem imóvel descrito neste recurso ao patrimônio da recorrida.

E tal se explica em virtude de que, no acordo homologado, faz-se apenas menção a um
“terreno rural localizado em Domingos Martins”
, havendo sido imposto, quanto a ele, a condição de que, para que fosse transferido à Sra. Lindinalva, esta deveria
“no prazo de 60 dias depositar em juízo a importância de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) correspondente ao valor da metade do imóvel. Fazendo tal depósito, tal propriedade será transferida para a requerida, devendo a escritura ser assinada pelo autor em cujo nome se encontra o imóvel, com a posse e propriedade definitiva para a requerida”
, sendo certo que inexiste notícia de que tal compromisso financeiro fora cumprido pela agravada.

Aliás, ressalto que o agravante instruiu este recurso com certidão atualizada, emitida em junho de 2020 pelo Cartório de Registro de Imóveis, atestando que a proprietária do imóvel objeto de discussão é a Sra. Maria da Penha Ataides, pessoa que sequer integra quaisquer dos polos deste recurso ou da lide originária.

Em idêntico sentido, penso não haver logrado êxito, a requerente, ao menos a partir da apresentação de sua exordial, em comprovar a alegação de que seria ela a proprietária do transformador que se encontra localizado no imóvel do agravante.

Isso porque os documentos por ela juntados aos autos apenas demonstram que o recorrente teria vendido a metade do transformador para o Sr. Sebastião Candoti, bem como o autorizado, nos idos de 1993,
“a passar com a linha de energia elétrica sobre a minha propriedade”
.

Neste exame inicial, não vislumbro outro documento que ateste que o Sr. Sebastião haja transferido sua quota-parte referente à propriedade do supracitado bem à agravada, ou à Sra. Maria da Penha Ataides nem a qualquer outra pessoa.

Assim, a partir de uma análise superficial, considero, ao contrário do que consignou o magistrado singular, que os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para demonstrar a verossimilhança nas alegações autorais, de modo a impedir a manutenção dos efeitos da decisão agravada.

Em sede de contrarrazões recursais, a agravada afirma que há quase trinta anos o fornecimento de energia é realizado a partir da utilização do transformador do recorrente. No entanto, não colaciona aos autos qualquer elemento probatório nesse sentido.

O recorrente, por sua vez, afirmou perante o Sr. Oficial de Justiça que o transformador é antigo e pouco resistente, o que poderia prejudicar o seu próprio fornecimento de energia acaso este fosse compartilhado com a autora, devendo ser afastada, por este motivo, a alegação desta acerca da inexistência de prejuízos para aquele (agravante).

Tal circunstância fática se revela ainda mais relevante se considerarmos que
“a conservação do transformador particular é de responsabilidade do consumidor e não da concessionária do serviço público”
(TJMS; AC 0800135-64.2018.8.12.0025; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 13/04/2020).

Não bastassem tais considerações, saliento que, em cumprimento à decisão liminar, o Sr. Oficial de Justiça certificou que, segundo informações do réu, de sua esposa e
“de uma pessoa que fica na casa da autora”
, a recorrida não reside no imóvel e, sobretudo, que o referido terreno
“está sem energia elétrica há aproximadamente dois anos”
, demonstrando, assim, que a hipótese concreta aqui versada não requer o imediato religamento da energia elétrica em decorrência de risco de decisão tardia, porquanto há indícios de que esta situação já está estabelecida há considerável lapso temporal.

Nesse sentido, sob qualquer ângulo que se analise, não vislumbro verossimilhança nas alegações autorais, nem tampouco perigo na demora em aguardar a instrução do feito para definição de mérito acerca da questão, de modo tal que deve ser alterada a compreensão do magistrado primevo no sentido de, ainda em sede liminar, impor a obrigação ao réu para que autorize a passagem de prepostos da concessionária de energia elétrica em sua propriedade, bem como de compartilhamento do seu transformador com sua vizinha.

Ainda quanto ao ponto, imputo pertinente registrar que não se está aqui firmando compreensão de negativa de fornecimento de energia elétrica à autora, mas apenas de que tal serviço, acaso devido, não deve ser estabelecido, ao menos em sede inaugural da relação processual, por meio de imposição de obrigação ao recorrente, notadamente porquanto, até o presente momento, a recorrida não demonstrou a propriedade nem do imóvel e nem tampouco do transformador objeto de discussão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. decisão agravada, negar o pedido liminar formulado pela parte ora agravada nos autos da demanda instaurada na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001446-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: OSVALDO NEITZEL

AGRAVADA: LINDINALVA GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ACESSO À PROPRIEDADE VIZINHA – DOMÍNIO DO TRANSFORMADOR – NÃO DEMONSTRADA – VEROSSIMILHANÇAS NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – INEXISTENTES – PERIGO NA DEMORA – NÃO VERIFICADO – RECURSO PROVIDO.

1.
A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Não vislumbra-se a existência de verossimilhança nas alegações autorais, tendo em vista não ser possível identificar a comprovação de propriedade do imóvel nem tampouco do transformador que se encontra localizado no imóvel do requerido.

3.
Em cumprimento à decisão liminar, o Sr. Oficial de Justiça certificou a existência de indícios de que, além de a requerente não residir no imóvel, o referido terreno está sem energia elétrica há aproximadamente dois anos, demonstrando, assim, que a hipótese concreta aqui versada não requer o imediato religamento da energia elétrica em decorrência de risco de decisão tardia, porquanto há indícios de que esta situação já está estabelecida há considerável lapso temporal.

4.
Assim, no atual estágio em que se encontra a demanda originária, na qual ainda nem sequer fora iniciada a fase de instrução probatória, não se revela razoável impor a obrigação ao réu para que autorize a passagem de prepostos da concessionária de energia elétrica em sua propriedade, bem como de compartilhamento do seu transformador com sua vizinha.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.